Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PANDEMIA COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MORTE DA PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL SOFRIDO PELO MARIDO. DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Constatada falha na prestação do serviço público de saúde que privou a paciente de receber tratamento médico tempestivo e adequado, o Distrito Federal responde pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil.
II. Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando as provas dos autos demonstram que a prestação eficaz e apropriada do serviço público de saúde poderia impedir a morte da paciente nas circunstâncias em que ocorreu.
III. Não pode ser considerado desproporcional, ante as particularidades do caso concreto, o arbitramento da quantia de R$ 30.000,00 para compensar o dano moral sofrido por esposo da paciente que perdeu a vida devido à falha na prestação do serviço público de saúde.
IV. Não são indenizáveis lucros cessantes que não foram devidamente efetivamente comprovados, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelações principal e adesiva desprovidas.